Tribunal: STJ
Processo: 5006271-20.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993965 - SP (2025/0249014-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SANDRA FERNANDES DIAS DUTRA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TUTELA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, instaurado com base em título executivo oriundo da ação civil
pública no 0005019-15.1997.403.6000, ajuizada pelo Ministério Público
Federal no Estado de Mato Grosso do Sul. Na sentença, julgou-se extinto o
, para afastar a
cumprimento. No Tribunal
, a sentença foi reformada
a quo
extinção da execução e determinar o prosseguimento do feito. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial
não são suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial
viabilizador do recurso pela alínea c do permissivo constitucional (art. 105,
III). Isto porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da
ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente. Para a caracterização da
divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA51680852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 99dd3f89-4b6d-4941-b838-4e14ac1a2ed5

invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto
impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.235.867/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
IV - Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto,
o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 99dd3f89-4b6d-4941-b838-4e14ac1a2ed5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993965 - SP (2025/0249014-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SANDRA FERNANDES DIAS DUTRA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TUTELA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, instaurado com base em título executivo oriundo da ação civil
pública no 0005019-15.1997.403.6000, ajuizada pelo Ministério Público
Federal no Estado de Mato Grosso do Sul. Na sentença, julgou-se extinto o
, para afastar a
cumprimento. No Tribunal
, a sentença foi reformada
a quo
extinção da execução e determinar o prosseguimento do feito. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - As ementas indicadas pela parte na petição de recurso
especial não são suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial
viabilizador do recurso pela alínea c do permissivo constitucional (art. 105,
III). Isto porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da
ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente. Para a caracterização da
divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§
1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto
impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP,
17/5/2018
24/5/2018
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
13/3/2018
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin,
19/3/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
IV - Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000.
TUTELA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL
NO
TÍTULO.
SENTENÇA
REFORMADA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. - CINGE-SE A CONTROVÉRSIA À
LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO QUE SERVE DE TÍTULO EXECUTIVO QUE APARELHA A EXECUÇÃO.
- DA LEITURA DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O TÍTULO EM DISCUSSÃO
CONDENOU A UNIÃO E AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA A ELA
VINCULADA, MENCIONADAS PELO MPF EM ADITAMENTO À INICIAL, À
INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 28,86% ÀS REMUNERAÇÕES DE SEUS
SERVIDORES, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, NÃO LITIGANTES EM
OUTRAS AÇÕES OU CUJAS AÇÕES ESTEJAM SUSPENSAS E NÃO FIRMATÁRIOS
DE ACORDO, A PARTIR DE JANEIRO DE 1993, COM REFLEXOS, RESPEITADAS
AS DATAS DE ADMISSÕES, DESCONTADAS AS REPOSIÇÕES JÁ FEITAS POR
FORÇA DAS LEIS No 8.622/93 E No 8.627/93. O TRÂNSITO EM JULGADO SE DEU
EM
. - DA ANÁLISE DA INICIAL, DO ADITAMENTO A ELA E DA
02/08/2019
SENTENÇA, NÃO SE EXTRAEM ARGUMENTOS QUE LEGITIMEM AS
CONCLUSÕES A QUE CHEGARAM DECISÃO RECORRIDA E CONTRARRAZÕES
DE APELAÇÃO DA UNIÃO. - QUANTO À SUPOSTA LIMITAÇÃO TERRITORIAL
DA EFICÁCIA DA SENTENÇA RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES LOTADOS
NO ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO
SUL, QUE TERIA SIDO POSTULADA PELO MPF, NEM A INICIAL NEM O
ADITAMENTO APONTARAM OU SEQUER MESMO INSINUARAM SOBREDITA
LIMITAÇÃO. TAMPOUCO A SENTENÇA FOI NESSE SENTIDO. - AINDA QUE
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

PROMOVIDA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DESSES ATOS PROCESSUAIS, A
ÚNICA RAZÃO DE QUE PODERIA LANÇAR MÃO A UNIÃO PARA CONCLUIR
PELA LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA TALVEZ EMERJA DA LEITURA
DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL, EM QUE INDICADOS OS ENTES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA CONTRA OS QUAIS O PARQUET
ESCLARECEU AGIR. - PORÉM, DA LEITURA DO ADITAMENTO, A ALUSÃO AO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DEU-SE, TÃO-SOMENTE, PARA INDICAR
OS ENDEREÇOS LOCAIS EM QUE ELES PODERIAM SER CITADOS. - FORA ISSO,
INEXISTEM ELEMENTOS A DAR GUARIDA À TESE SEGUNDO A QUAL A UNIÃO
TERIA SIDO LEVADA EM ERRO AO DEFENDER-SE NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO, O QUE, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DA
SENTENÇA AO PEDIDO, IMPLICARIA NA LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO
TÍTULO. - QUANTO À TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA,
SEGUNDO A SENTENÇA E CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO, NÃO LOTADA EM
MATO GROSSO DO SUL, ESSA IGUALMENTE HÁ DE SER AFASTADA, UMA VEZ
QUE, REPITA-SE, A EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO FOI LIMITADA AO
ÂMBITO TERRITORIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL. -
ALÉM DISSO, A SENTENÇA EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE OS
BENEFICIÁRIOS SERIAM AQUELES SERVIDORES LOTADOS NOS ÓRGÃOS DA
UNIÃO E DOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA CONTRA OS
QUAIS AGIU O MPF, O QUE É O CASO DOS AUTOS A JULGAR PELA
DOCUMENTAÇÃO QUE ACOMPANHA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. -
QUANTO AO ARGUMENTO DA UNIÃO DE QUE A SENTENÇA COLETIVA
TRANSITOU EM JULGADO EM 2019 E NÃO PODERIA SER ALTERADA
RETROATIVAMENTE, MESMO APÓS O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/1985, A
OBSERVAÇÃO DA RECORRIDA PARTE DA PREMISSA DE QUE A EFICÁCIA DA
SENTENÇA FOI TERRITORIALMENTE LIMITADA, E QUE, AGORA, A
EXEQUENTE TENTARIA SE APROVEITAR DAS CONSEQUÊNCIAS DO
JULGAMENTO
FEITO
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO.
-
A
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL, PELA ANÁLISE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, FOI
CATEGORICAMENTE RECHAÇADA, PELA LEITURA DAS PRINCIPAIS PEÇAS DO
PROCESSO, DENTRE AS QUAIS SE DESTACA A INICIAL E RESPECTIVA
EMENDA E SENTENÇA. DE QUALQUER ÂNGULO QUE SE LHES OLHE, NÃO SE
EXTRAI AQUELA LIMITAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL É VIÁVEL O
PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. - EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, É INVIÁVEL MODIFICAR O ALCANCE DE DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO, POIS ISSO, SIM, CARACTERIZARIA SUA VIOLAÇÃO. - ASSIM,
RECONHECIDA A ABRANGÊNCIA NACIONAL DOS EFEITOS DA DECISÃO
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0005019- 15.1997.4.03.6000, É DE SE
AFASTAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, DEVENDO SER REFORMADA A R.
SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - APELAÇÃO PROVIDA.
O acórdão recorrido tratou da execução de sentença coletiva oriunda da Ação
Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que determinou a incorporação do
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

percentual de 28,86% às remunerações de servidores públicos federais, ativos, inativos e
pensionistas. A controvérsia central residiu na limitação territorial da eficácia da decisão
transitada em julgado e na legitimidade ativa de servidores não residentes no Estado do
Mato Grosso do Sul para promoverem o cumprimento individual da sentença.
A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela parte exequente, reformando a
sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença com base na ilegitimidade
ativa da parte exequente por não residir no Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 126-132).
O relator, Desembargador Federal Antonio Morimoto, rejeitou a tese de limitação
territorial da eficácia da sentença, argumentando que nem a inicial, nem o aditamento,
nem a sentença da ação coletiva indicaram qualquer limitação territorial (fls. 128-129).
Além disso, destacou que a sentença expressamente consignou que os beneficiários
seriam aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração
pública indireta contra os quais agiu o Ministério Público Federal (fls. 129-130). Assim,
reconheceu a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na ação coletiva e
determinou o prosseguimento do feito na vara de origem (fls. 130-132).
A União interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, alegando, entre outros pontos, a inaplicabilidade
retroativa do Tema 1075 de Repercussão Geral, que declarou a inconstitucionalidade do
art. 16 da Lei no 7.347/1985, e a necessidade de observância dos limites da coisa julgada
formados sob a vigência do referido dispositivo (fls. 192-203). A União sustentou que a
decisão do Tema 1075 não poderia desconstituir sentenças anteriores ao seu julgamento,
conforme entendimento do STF no Tema 733 de Repercussão Geral, e que a sentença
coletiva executada estava limitada aos servidores do Estado do Mato Grosso do Sul,
conforme o pedido inicial e o aditamento apresentados pelo Ministério Público Federal
(fls. 193-198).
A Vice-Presidência do TRF da 3a Região inadmitiu o Recurso Especial, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido não violou os artigos 489 e 1.022 do CPC, tendo
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

enfrentado o cerne da controvérsia de forma fundamentada, e de que o acórdão estava em
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, incidindo o óbice da Súmula 83
/STJ (fls. 242-248).
Contra essa decisão, a União interpôs Agravo em Recurso Especial, reiterando
os argumentos de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, pela ausência de análise das
omissões apontadas nos embargos de declaração, e de inaplicabilidade retroativa do
Tema 1075 de Repercussão Geral, em respeito aos limites da coisa julgada e à vigência
do art. 16 da Lei no 7.347/1985 à época da ação coletiva (fls. 249-253). A União também
destacou a existência de dissidência jurisprudencial com o TRF da 5a Região, que
reconheceu a limitação territorial da eficácia do título executivo formado na mesma ação
coletiva (fls. 252-253).
Dessa forma, a União pleiteia o provimento do Agravo para que o Recurso
Especial seja admitido e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a reforma do
acórdão recorrido para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente que não possua
vínculo com o Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 253).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
No caso dos autos, a União interpôs Embargos de Declaração (id 310029506)
requerendo análise da legislação neles invocada, a saber, (a) a impossibilidade de aplicação
retroativa do Tema 1075 de Repercussão Geral, em desrespeito aos limites da coisa julgada
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

(artigos 502, 503 e 507, do CPC) e ao Tema 733 de Repercussão Geral, (b) a vigência, à
época da lide, do art. 16, da LACP, o que impede a negativa de sua aplicação, sob pena de
violação ao art. 16, da LACP, na redação pelo art. 3o, da MP n. 1.570/97 (posteriormente
reeditada e convertida na Lei n. 9.494/97), regra superveniente aos artigos 103 e 104, do
CDC, (c) desrespeito à decisão proferida pelo STF na ADI 1.576-1 e o entendimento
firmado nos Temas 499 e 733 de Repercussão Geral, com a consequente violação aos
artigos 927, III, e 1.035, do CPC, (d) a necessidade de extração do sentido da condenação a
partir da interpretação do pedido e do conjunto dos elementos do feito e a partir da boa-fé
(sob pena de ofensa aos artigos 2o, 5o, 141, 322, §2o, 489, §3o e 492, do CPC, antigos artigos
2o, 14, 128, 293 e 460, do CPC/73), (e) a interpretação lógico-sistemática da petição inicial
que impõe o art. 322, do CPC (antigo art. 293, do CPC/73), pois o pedido formulado na lide
se limitou aos servidores dos órgãos do Estado do Mato Grosso do Sul, e (f) por conta do
gigantismo da condenação que será gerada com a interpretação dada pela Corte Regional, a
União apontou, por fim, a necessidade de ponderação das consequências da limitação do
alcance da condenação havida na ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000, à luz da orientação
firmada no Tema Repetitivo 1076 e 1198, com a necessária aplicação do art. 20, da LINDB.
[...]
Todavia, uma vez que o v. acórdão não justificou por quais fundamentos jurídicos
entendia que as normas consignadas naquela peça não incidiam no caso concreto, a forma
como foram decididos os aclaratórios da União pela Corte Regional, sem a efetiva análise
da legislação invocada, constitui negativa de prestação jurisdicional, com ofensa aos artigos
489, § 1o e 1.022, do CPC.
[...]
A decisão do Tema 1075/STF pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85
(julgamento de abril/2021) foi muito superveniente ao ajuizamento da ACP n.o 0005019-
15.1997.4.03.6000 (de 1997), e posterior ainda ao trânsito em julgado do título formado na
ACP (ocorrido em
).
02/08/2019
[...]
Não se mostra possível, portanto, cogitar a aplicação ao caso dos autos do
entendimento firmado no Tema 1075 de forma retroativa em desrespeito aos limites da
coisa julgada (artigos 502, 503 e 507, do CPC), como entende o STF no Tema 733 de
Repercussão Geral:
[...]
Afinal, à época do ajuizamento da lide (1997) e do seu julgamento (com trânsito em
julgado em 2019) havia regra processual expressa e específica determinando a limitação
territorial dos efeitos da sentença proferida em Ações Civis Públicas.
[...]
A regra do art. 16, da LACP, é específica e posterior em relação aos ditames dos
artigos 103 e 104 do CDC, sobrepondo-se, assim, às regras gerais do Código Consumerista
pelo princípio da especialização e da atualidade (art. 2o e seus §§ da LINDB).
Além da presunção geral de validade e constitucionalidade das leis, é importante
notar que o entendimento da inconstitucionalidade do art. 16 da LACP não era pacífico à
época do ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, pois já naquele
ano (1997) o Supremo Tribunal Federal rejeitou a pretensão de declaração da
inconstitucionalidade do art. 16 da LACP na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1576-
1, mantendo a nova regra do art. 16 da LACP, trazida com a MP n. 1.570/97.
[...]
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

Além de conceder retroatividade ao decidido no Tema 1075/STF, o v. acórdão
afastou a incidência do art. 16, da Lei da Ação Civil Pública, ao argumento de que a r.
sentença executada não teria consignado a incidência da referida norma.
Como exposto pela União ao longo de suas manifestações na lide, a Ação Civil
Pública executada foi ajuizada com pedido limitado pelo Autor da ação (o Ministério
Público Federal), com o que, evidentemente, não haveria como o magistrado daquela ação
conceder efeitos maiores do que os que foram postulados pela parte, sendo descabida a
necessidade de impor limites (isto é, de mencionar o art. 16 da LACP) ao que já tinha sido
restringido no pedido do próprio Autor da lide.
[...]
Todos os atores processuais que atuaram na Ação Coletiva o fizeram na certeza de
que a lide dizia respeito apenas aos servidores federais do Mato Grosso do Sul, quer em
razão do art. 16, da LACP (então em vigor, e tido como constitucional pelo STF no Tema
499 (RE 612.043-RE) e na ADI 1576), quer em razão do próprio pedido limitado feito pelo
Autor da Ação Civil Pública.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Da leitura dos autos, verifico que o título em discussão condenou a União e as
entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em aditamento
à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores,
ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam
suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas
as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8.622/93 e no
8.627/93. O trânsito em julgado se deu em
.
02/08/2019
Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não extraio argumentos que
legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões de apelação da
União.
Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos
servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul,
que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento apontaram ou sequer
mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a sentença foi nesse sentido.
Digo-o, ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a única
razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da eficácia da
sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial, em que indicados os
entes da administração pública indireta contra os quais o parquet esclareceu agir.
Porém, da leitura do aditamento, percebo que a alusão ao estado de Mato Grosso do
Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles poderiam ser citados.
[...]
Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria sido
levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em homenagem ao
princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na limitação territorial do título.
Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e contrarrazões
de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que assim expus, essa
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a eficácia do título executivo não foi
limitada ao âmbito territorial da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.
Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam aqueles
servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública indireta
contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação que
acompanha o cumprimento de sentença.
Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou em
julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o Supremo
Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, pondero
que a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da sentença foi
territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das consequências
do julgamento feito pelo pretório excelso.
A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi, por mim,
categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo, dentre as quais
destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer ângulo que se lhes olhe, não
extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o processamento da execução
[...]
Agora, em fase de cumprimento de sentença, é inviável modificar o alcance de
decisão transitada em julgado, pois isso, sim, caracterizaria sua violação.
Assim, reconhecida a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na Ação
Civil Pública n. 0005019- 15.1997.4.03.6000, é de se afastar a extinção da execução,
devendo ser reformada a r. sentença com o retorno dos autos à vara de origem para o regular
prosseguimento do feito.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489 quando a Corte de
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o art. 1.022 do
CPC/2015 o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Como exposto pela União ao longo de suas manifestações na lide, a Ação Civil
Pública executada foi ajuizada com pedido limitado pelo Autor da ação (o Ministério
Público Federal), com o que, evidentemente, não haveria como o magistrado daquela ação
conceder efeitos maiores do que os que foram postulados pela parte, sendo descabida a
necessidade de impor limites (isto é, de mencionar o art. 16 da LACP) ao que já tinha sido
restringido no pedido do próprio Autor da lide.
[...]
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam aqueles
servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública indireta contra
os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação que acompanha o
cumprimento de sentença.
Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou em
julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o Supremo
Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, pondero
que a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da sentença foi
territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das consequências
do julgamento feito pelo pretório excelso.
A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi, por mim,
categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo, dentre as quais
destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer ângulo que se lhes olhe, não
extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o processamento da execução
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam
recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado,
com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP,
17/5/2018
24/5/2018
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
13/3/2018
19/3/2018
REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: dec694f7-482f-4ed7-a2e2-8ceb550f7cba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.993.965 / SP
Número Registro: 2025/0249014-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050191519974036000
08137192920244058300
50062712020244036000
50191519974036000
50456446620244025101 8137192920244058300
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SANDRA FERNANDES DIAS DUTRA
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51651054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 24c71278-6bb3-4610-b710-c54aad2e7dba

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 24c71278-6bb3-4610-b710-c54aad2e7dba